Tribunal: TJES
Processo: 5002024-04.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002024-04.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BEATRIZ DE SOUZA ROCHA MOREIRA

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO NECESSÁRIA NA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 190 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, sem resolução de mérito, devido à ausência de recolhimento das despesas para realização de diligência por Oficial de Justiça. O ente público alega isenção legal de custas e necessidade de intimação pessoal prévia antes da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento prévio das despesas com diligência de Oficial de Justiça pela Fazenda Pública Municipal, em execução fiscal na Justiça Estadual, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; (ii) estabelecer se a extinção por esse fundamento exige a prévia intimação pessoal do representante judicial do Ente Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 190 do STJ impõe à Fazenda Pública, em execução fiscal processada na Justiça Estadual, o dever de antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Há distinção entre custas processuais (natureza tributária, das quais a Fazenda é isenta) e despesas processuais (custeio de atos externos não abrangidos pela atividade cartorial, como diligências de Oficial de Justiça).

A antecipação das despesas não ocorre na propositura da ação, mas no momento da imperiosidade da realização do ato pelo meirinho.

O inciso II e o § 2º do art. 108 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo determinam que as pessoas jurídicas de direito público municipal devem antecipar a despesa prévia da diligência dos Oficiais de Justiça.

O recorrente requereu a citação por Oficial de Justiça e, mesmo intimado para o recolhimento, manteve-se inerte sob a alegação de isenção, o que inviabilizou a triangularização e a estabilização da demanda, conforme o art. 240 do CPC.

A falta de recolhimento das despesas necessárias ao ato citatório caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, atraindo a extinção prevista no inciso IV do art. 485 do CPC.

A exigência de intimação pessoal prévia, contida no § 1º do art. 485 do CPC, não se aplica aos casos de extinção por ausência de pressuposto processual (inciso IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM desprovido.

Tese de julgamento
:

Na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça (Súmula 190/STJ).

O não recolhimento das despesas de diligência de Oficial de Justiça, após intimação, acarreta a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A extinção do processo com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC dispensa a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública prevista no § 1º do mesmo artigo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002024-04.2021.8.08.0026

APELANTE
: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
BEATRIZ DE SOUZA ROCHA MOREIRA

JUIZ: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, em face da sentença de Id. 17371026, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de BEATRIZ DE SOUZA ROCHA MOREIRA, cujo decisum julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, ante a ausência de recolhimento das despesas para a realização de diligência por Oficial de Justiça.

A sentença recorrida, ao extinguir o feito, fundamentou-se na premissa de que, embora devidamente intimado para promover o recolhimento das despesas processuais necessárias à realização da citação por Oficial de Justiça, o Exequente permaneceu inerte. O Magistrado a quo destacou que as despesas com diligências de Oficiais de Justiça não se confundem com as custas judiciais, das quais a Fazenda Pública é isenta, devendo ser antecipadas pelo Ente Público quando a execução tramita na Justiça Estadual, conforme a Súmula 190 do STJ. Concluiu, assim, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Sem condenação em custas, ante a previsão do artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese: (i) que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF); (ii) que requereu a citação preferencialmente pela via postal, não sendo razoável a exigência de custeio de Oficial de Justiça; (iii) que a extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exigiria a prévia intimação pessoal do Exequente, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu, caracterizando error in procedendo. Ao final, pugna pela anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, visto que a relação processual não chegou a ser angularizada pela citação da parte Executada.

A matéria controvertida devolvida a este Sodalício consiste em verificar se o não recolhimento prévio das despesas com diligência de Oficial de Justiça pela Fazenda Pública Municipal, em execução fiscal que tramita na Justiça Estadual, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito sem a necessidade de intimação pessoal prévia do representante judicial do Ente Público.

Com efeito, já sedimentou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça na Súmula 190
que

“N
a execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
”
.

N
o mesmo sentido revela-se a tese firmada no TEMA 396/STJ: “
Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.
”

A este respeito, é preciso registrar que
"(...)
a citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas
custas processuais
, e não se confunde com
despesas processuais
, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça." (EREsp 453792/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO)
.
Custas e despesas processuais são institutos diversos
, pode-se inferir que as segundas, por absoluta ausência de previsão legal, não necessitam ser apresentadas por oportunidade da propositura da ação. As custas processuais sim é que precisam ser ofertadas no momento de ajuizamento da ação, sob pena de atração da cominação inserta no art. 257 do CPC.

Nesta senda, percebe-se que somente quando da imperiosidade de realização da citação por oficial de justiça é que se torna cabível o adimplemento das despesas processuais correlativas.
Sustente-se que não se afasta a incidência da Súmula 190 desta Corte, assim vazada: “na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.”.
Apenas, tem-se que tal antecipação não ocorre por oportunidade da propositura da ação, mas, na verdade, no momento em que surge a determinação para realização do ato empreendido pelo meirinho do juízo

(
STJ
;
REsp 867427/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007, p. 212).

A ilação que
se
extrai da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
r
evela
haver um
a distinção entre “custas” e “despesa
s
”,
entendendo-se como “despesa” o custeio de ato
s externos à atividade cartorária própria,
como os atos do
O
ficial

de Justiça.

Como visto, as custas, em sede de execução fiscal, não se antecipam, ao contrário das despesas, que hão de ser previamente recolhidas
caso o seu ato gerador seja efetivamente necessário nos autos
, como, por exemplo, na hipótese de citação por Oficial de Justiça.

Em consonância a este entendimento, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), em seu artigo 108, inciso II e §2º, é expresso ao apregoar que:

“
Artigo 108 - Terão tramitação independente de antecipação de custas os seguintes feitos:
(...)
II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público federal e municipal,
alcançando suas autarquias e fundações públicas, bem assim as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

(...)
§2º
.
Nas hipóteses do inciso II, cumpre às autoras antecipar a despesa prévia da diligência dos Oficiais de Justiça
, conforme art. 4º, §1º da lei estadual nº 9.974/2013, com a redação dada pela lei estadual nº 10.178/2014, cuja guia poderá ser retirada no endereço eletrônico www.cgj.es.gov.br (despesa prévia de oficial de justiça na Execução Fiscal), para fins de propositura da ação.”

Parece-me claro, portanto,
que
caso seja necessário o cumprimento de diligências por intermédio de oficial de justiça,
como n
as hipóteses
de citação, penhora e avaliação
, o numerário relativo às despesas de locomoção deve
rá
ser antecipado, de modo a propiciar ao
servidor
cumprir o ato determinado pelo
J
uiz.

Não sendo est
e o cenário
,
ou seja,
servindo à diligência inicial o envio de Carta Registrada (A.R.) pelo
s

C
orreio
s
,
ou mesmo
os préstimos da
serventia,
dispensando-se o oficial de justiç
a,

está a Fazenda Pública
desincumbida

do recolhimento prévio
das despesas relacionadas aos
ato
s externos
da
atividade cartorária
.

Logo
,
razão
alguma há
para se exigir a antecipação d
e

despesas que seriam exigíveis no caso de eventual
diligência a ser realizada por
O
ficial de
J
ustiça,
que,
via de regra,

será demandad
o

caso
result
e
frustrada a
atividade cartorária
. Nest
a hipótese
, então, dever
á
ser intimada a Fazenda Pública exequente para
recolher
o numerário necessário,
sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

N
a hipótese, após a infrutífera tentativa de citação por
Oficial de Justiça (Id. 17371015)
,
o
exequente/apelante
compareceu aos autos (Id. 17371017) para reiterar o requerimento de citação no endereço apontado na exordial, no que se seguiu a sua intimação para efetuar o recolhimento das despesas pertinentes às diligências dos oficiais de justiça (Ids. 17371023 e 17371024).

E
ntretanto, mesmo após intimado para tal, o MUNICÍPIO apelante deixou de fazê-lo, tendo limitado-se, na petição de Id. 17371025, a asseverar que “
a Lei 6.830/80, que rege o processamento das execuções fiscais, não condiciona previamente o recolhimento ou antecipação diligência de Oficial de Justiça, ficando esta obrigatória ao final do processo e apenas quando for vencida, ou seja, caso não logre êxito no recebimento do crédito tributário.
”

Note-se que o exequente não apenas requereu, no
Id. 17371015
a citação por Oficial de Justiça, como também defendeu, no Id. 17371025, após intimado, a desnecessidade de recolhimento das despesas correspondentes.

Consequentemente, embora
tenha requerido a reiteração da diligência realizada por Oficial de Justiça para a citação da parte executada, o
exequente/apelante não promoveu
o recolhimento da
respectiva despesa processual
,
o que atraiu a prolação da
sentença terminativa
recorrida
.

Destarte,
com espeque no princípio do devido processo legal,
o não recolhimento das despesas processuais necessárias à efetivação do ato citatório caracteriza óbice ao regular processamento do feito, por impossibilitar a triangularização e a estabilização da demanda prevista no artigo 240, do CPC/15
, para o qual a citação válida induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398, do CC/02.

Vê-se, assim, que o não recolhimento das despesas processuais necessárias ao cumprimento do ato processual requerido pelo exequente/apelante inviabilizou o prosseguimento da demanda e resultou na acertada extinção do feito sem julgamento do mérito pelo Juízo
a quo
em decorrência da falta de pressuposto processual.

Por fim, novamente sem razão o apelante ao
ponderar a ausência da prévia intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC, na medida em que a extinção do feito não ocorreu por abandono (inciso III), mas por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV), o que afasta a alegação de
error in procedendo
.

Neste escol
, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito
com espeque no artigo 485, inciso IV, do CPC/15
, deverá ser mantida, incólume, a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e
nego
-lhe
provimento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.